Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-48.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709912-48.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANIA LEITE DOS SANTOS MENDES APELADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Vistos. Cuida-se da apelação interposta por VANIA LEITE DOS SANTOS contra o capítulo da sentença que arbitrou honorários. A apelante goza dos benefícios da gratuidade da justiça, no entanto o recurso versa exclusivamente sobre os honorários de sucumbência, situação que impõe o recolhimento do preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que possui direito à gratuidade, conforme art. 99, § 5o, do CPC e jurisprudência pacificada do STJ (AgInt no AREsp 1742437/SP). Ante o exposto, intime-se o advogado da apelante para comprovar a hipossuficiência, necessária para a concessão da benesse pretendida (art. 99, §2o, CPC), ou promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator